Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-71.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000101-71.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reforma]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), MARCELO GOMES - CPF: 902.201.371-53 (EMBARGANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADOR-GERAL DO ESTADO (EMBARGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (MATO GROSSO PREVIDÊNCIA) (EMBARGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – NÃO HÁ AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PONTO OU QUESTÃO RELEVANTE SOBRE A QUAL O ÓRGÃO JURISDICIONAL DEVERIA TER SE MANIFESTADO – O ACÓRDÃO RESTOU-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO, NÃO SE ENQUADRANDO EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 489, § 1º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS NAS AÇÕES DE MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - A omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração sempre que houver ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

2 - Não havendo ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, não há enquadramento da situação em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

3- Nas ações mandamentais não é cabível a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, eis que indevido o pagamento de tal verba nesta modalidade de ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Marcelo Gomes,
contra acórdão proferido por esta
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
,
nos autos do
Mandado de Segurança n° 1000101-71.2022.8.11.0000
, impetrado contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
que,
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Aduz, em síntese, que, o acórdão incorreu em omissão, pois não houve manifestação desta Corte sobre outros pedidos, quais sejam: violação de direito líquido e certo de reforma/aposentadoria do militar agregado há mais de 2 (dois) anos, reforma quanto ao rol das enfermidades degradantes previstas nas Leis Complementares Estaduais nº 04/90 e 555/14 e aplicabilidade da lei vigente para a concessão de aposentadoria (Lei Complementar Estadual nº 555/14).

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada, bem como pugna pelo prequestionamento de toda a matéria de lei federal e constitucional consignado nos embargos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 155148154), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
,
nos autos do
Mandado de Segurança n° 1000101-71.2022.8.11.0000
, impetrado contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
que,
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Ab initio
, destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA –- POLICIAL MILITAR – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO N. 216248 - EMITIDO PELA COORDENADORIA DE PERÍCIA MÉDICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ATESTANDO INAPTIDÃO LABORAL – INQUÉRITO SANITÁRIO DE ORIGEM – ISO – CONCLUSÃO ANTERIOR A CONCESSÃO PARCIAL DE ORDEM NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1000999-94.2016.811.0000 – RESULTADO DIVERSO – CAPACIDADE LABORAL - RETORNO AO TRABALHO – LAUDOS CONFLITANTES – QUESTÃO COMPLEXA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE NO RITO SUMÁRIO DO WRIT - SEGURANÇA DENEGADA.

1 - A ação de mandado de segurança exige, além dos pressupostos processuais exigidos para a relação jurídica processual, o direito líquido e certo. Este é o que não padece de dúvida no momento da impetração.

2 - O Mandado de Segurança exige a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais faz-se necessário a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado. E direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano por documento inequívoco.

3. Havendo evidente necessidade de agregação de conhecimentos técnicos que ultrapassem o comum ou ordinário, fica evidente a necessidade de contraditório e dilação probatória que torna a via mandamental inadequada ao tratamento processual da insurgência.

Em suas razões recursais,
Marcelo Gomes
, aponta que
o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não houve manifestação do Colegiado, se o Embargante possui ou não o direito de reforma uma vez que está agregado há mais de 2 (dois) anos, e ainda, quanto ao rol das enfermidades degradantes previstas nas Leis Complementares Estaduais nº 04/90 e 555/14 e aplicabilidade da lei vigente para a concessão de aposentadoria (Lei Complementar Estadual nº 555/14).

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado no acórdão impugnado, existindo dúvidas acerca do direito pleiteado, no que tange às teses divergentes sobre a invalidez permanente do Impetrante, e tratando-se de mandado de segurança, cujo rito se apresenta incompatível com a necessidade de contraditório e dilação probatória, não há que se falar em violação ao suposto direito líquido e certo a ser tutelado pela via mandamental.

Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão. Confira-se:

[...]

Segundo consta do mandamus, o Impetrante é Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e em 26-4-2007, sofreu um acidente em serviço, numa ocorrência policial, ocasião em que estava dirigindo a VTR prefixo 20454, ao colidir o referido veículo com um ônibus, que resultou na sua agregação na caserna por invalidez temporária.

O Impetrante alega que, em decorrência do acidente sofrido, lhe acarretou invalidez permanente, motivo pelo qual, pleiteou a sua transferência para a inatividade.

Assevera que, houve instauração de Inquérito Sanitário de Origem (ISO) para aferição de sua invalidez, o que resultou na impetração do Mandado de Segurança nº 1000999-94.2016.811.0000, posto ser desnecessário a instauração do referido inquérito.

Sustenta que, após vários despachos, houve a informação do Impetrado dando conta do indeferimento da reforma da aposentadoria do Impetrante, que restou pautado unicamente no ISO, motivo pelo qual, impetrou o presente mandamus.

Por fim, afirma que, houve violação de direito líquido e certo de reforma/aposentadoria do militar agregado há mais de 2 (dois) anos, reforma quanto ao rol das enfermidades degradantes previstas nas Leis Complementares Estaduais nº 04/90 e 555/14 e aplicabilidade da lei vigente para a concessão de aposentadoria (Lei Complementar Estadual nº 555/14)

Pois bem.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A propósito, doutrina Hely Lopes Meirelles:

Direito
líquido e certo é o que se
apresenta
manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a
ser
exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o
direito
invocado, para
ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante
: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa
ser
defendido por outros meios judiciais (Mandado de Segurança. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36-7).

Nessa conjuntura, é irrefutável que o direito pretendido esteja expresso e ser manifesto, estando afastada qualquer
dúvida
sobre sua subsistência
.

In casu, constata-se dos autos que, o Impetrante apresentou Processo Administrativo n. 147718/2015, atestado de origem e laudo pericial (ID 114217965), alegando a sua invalidez, combatendo por intermédio de outro mandado de segurança de n. 1000999-94.2016.811.0000, a instauração de Inquérito Sanitário – ISO, o qual lhe foi assegurado a desnecessidade de realização e utilização de Inquérito Sanitário de Origem – ISO.

[...]

Por fim,
como muito bem esclarecido pela Procuradora Geral de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, in verbis:

[...]

Assim,
em caso de existir, ou, de pairar dúvidas, acerca de teses divergentes sobre a invalidez permanente do impetrante, não vejo como acolher o seu pedido de concessão da aposentadoria por invalidez, pois, ao deslinde dessa questão mister se faz a produção de prova
, providência essa que, como é cediço, é incompatível com a estreita via mandamental eleita.

De se concluir, pois, que
o alegado direito do impetrante não apresenta a liquidez e certeza do direito a ser tutelado pela via mandamental eleita.

[...]

Desse modo,
ante a decorrência de indigitada
dúvida

acerca
do cumprimento dos requisitos necessários para a concessão do direito pleiteado, uma vez que fica evidente a necessidade de contraditório e dilação probatória que torna a via mandamental inadequada ao tratamento processual da insurgência, impõe-se a denegação da ordem.

[...] Destaquei

Além do mais, a orientação jurisprudencial no sentido de que não é encargo do julgador manifestar-se sobre todos os fundamentos legais apontados pelas partes. Basta que a prestação jurisdicional se dê de forma motivada, a teor do art.
489
do
Código de Processo Civil
e art.
93
,
IX
da
Constituição Federal
, com a indicação, pelo juiz, das bases legais que dão suporte a sua decisão e que entende serem aptas para solução da lide.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Por fim, quanto ao pedido de condenação do Embargante ao pagamento de
honorários
sucumbenciais recursais, destaco que não há condenação em honorários advocatícios nos processos de
mandado
de
segurança
, razão pela qual, não acolho tal pleito.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023